Tribunal: STJ
Processo: 0090997-27.2013.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044643 - PE
(2025/0341834-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMBARGADO
: AYALLA ANUNCIADA DE CASTRO
EMBARGADO
: MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO SILVA CASTRO
ADVOGADO
: JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - PE018462
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 988554c3-67d3-4733-a71b-850201217cac

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 988554c3-67d3-4733-a71b-850201217cac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044643 - PE
(2025/0341834-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMBARGADO
: AYALLA ANUNCIADA DE CASTRO
EMBARGADO
: MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO SILVA CASTRO
ADVOGADO
: JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - PE018462
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55952044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:32
Código de Controle do Documento: 0b674195-6763-47c6-a751-886cd77bf980

Trata-se de embargos de declaração (fls. 770-771) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 757):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DEVER
DE
COBERTURA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do
STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que "há um claro erro de fato no acórdão – que resulta
em omissão – porquanto o AREsp indicou sim, de forma analítica, as razões pelas
quais o entendimento da ora embargante era de que o REsp não esbarraria nos óbices
das Súmulas 283 e
" (fl. 770).
284/STF
Acrescenta que "a pretensão recursal da ora embargante não diz respeito
ao reexame de cláusulas contratuais ou de provas, mas sim para que fosse analisado
o argumento de que se trata de uma apólice mestre, a qual possui previsão de valor
mínimo e máximo de capital segurado" (fl. 770).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fls. 777-778).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55952044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:32
Código de Controle do Documento: 0b674195-6763-47c6-a751-886cd77bf980

VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 764-765):
No que diz respeito ao dever de pagamento da indenização securitária, a
Corte local assim se manifestou (fl. 534):

A despeito disso, houve, nos presentes autos, a superveniência de
fato novo apto a ensejar o adimplemento do contrato de seguro pela
Sul América, qual seja o falecimento de José, conforme certidão de
óbito de fl. 281.
[...]
Em análise ao contrato de seguro colacionado aos autos, observo
possuírem a invalidez por doença e o evento morte o mesmo capital
segurado máximo, qual seja, o valor de R$ 140.000,00 (fl. 21).
Ressalte-se, inclusive, que o direito à indenização proveniente de
contrato de seguro pessoal não é personalíssimo, e sim patrimonial,
transmitindo-se aos herdeiros do segurado.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à condenação, demandaria
reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório, providências
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte recorrente não rebateu, de modo específico, o fundamento do
acórdão segundo o qual "ocorreu a superveniência de fato novo apto a
ensejar o adimplemento do contrato de seguro pela Sul América" (fl. 569).
A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente para manter
o acórdão combatido, no ponto controvertido e a apresentação de razões
dissociadas, leva à inadmissão do recurso, tendo em vista o teor das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Além disso, a impugnação em agravo interno não supre a falha, tendo em
vista a preclusão.

O acórdão recorrido não possui omissão, tendo concluído pela incidência
das Súmulas n. 283 e 284 do STF diante da ausência de impugnação de fundamento
apto à manutenção do entendimento adotado no Tribunal de origem.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55952044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:32
Código de Controle do Documento: 0b674195-6763-47c6-a751-886cd77bf980

Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55952044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:32
Código de Controle do Documento: 0b674195-6763-47c6-a751-886cd77bf980

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.044.643 / PE
Número Registro: 2025/0341834-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00909972720138170001 909972720138170001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: AYALLA ANUNCIADA DE CASTRO
AGRAVADO
: MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO SILVA CASTRO
ADVOGADO : JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - PE018462
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMBARGADO : AYALLA ANUNCIADA DE CASTRO
EMBARGADO : MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO SILVA CASTRO
ADVOGADO
: JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - PE018462
TERMO
Documento eletrônico VDA56428367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:18
Código de Controle do Documento: a9fa011b-2202-4273-848f-947731e581b0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:18
Código de Controle do Documento: a9fa011b-2202-4273-848f-947731e581b0